Tribunal: TJDFT
Processo: 0743374-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CONDOMÍNIO DE LOTES. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. O terreno se enquadra no conceito de condomínio de lotes, motivo pelo qual a ele se aplica a legislação referente ao condomínio edilício, ex vi do art. 1.358-A do CC, inclusive conforme orienta o enunciado 89 da I Jornada de Direito Processual Civil que diz: “O disposto nos arts. 1.331 a 1.358 do novo Código Civil aplica-se, no que couber, aos condomínios assemelhados, tais como loteamentos fechados, multipropriedade imobiliária e clubes de campo.”
2. Também por ostentar o instrumento particular de confissão de dívidas condominiais a natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III, do CPC, mostra-se adequada a via utilizada pelo exequente.
3. Recurso provido.